Tribunal: CARF
Processo: 37189.000084/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37189.000084/2006-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.096 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
HOTEL RIO POTY S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE REVISÃO DE OFÍCIO. REQUERIMENTO DIRECIONADO A
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DIVERSA.
Tratando-se de pedido de revisão de ofício dos valores consignados no
Acórdão de primeira instância e não de Recurso Voluntário, face competência
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para sua análise, devendo seu
processamento obedecer ao artigo 149 do CTN, conforme a Portaria RFB no
719/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 08-
13.879, da 5a Turma de Julgamento da DRJ/FOR, que julgou procedente em parte o lançamento
e cuja ementa foi a seguinte:
Assumo: Contribuições Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37189.000084/2006-34
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37189.000084/2006-34

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIVERGÊNCIAS ENTRE VALORES -
DECLARADOS EM GFIP E OS RECOLHIMENTOS EFETUADOS.
São devidas as contribuições descontadas dos segurados empregados e ,contribuintes
individuais declaradas em GFIP.
Conforme o Relatório Fiscal, trata o presente de NFLD em que se exige da
contribuinte acima identificada as contribuições descontadas dos segurados a seu serviço e não
recolhidas no prazo legal, relativas ao período compreendido entre 02 a 09/2004 e 12/2004,
situação que configura, em tese, crime de apropriação indébita previdenciária conforme o artigo
168-A, do Código Penal e que, por isso, ensejou a expedição de Representação Fiscal para Fins
Penais – RFFP.
Ainda conforme o Relatório Fiscal:
5. O lançamento de crédito previdenciário foi efetuado com base nos valores declarados
em Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - GFIP
constantes dos sistemas informatizados do INSS fato que acarretou em redução de 50%
no valor da multa de mora calculada, a mando do art. 35, § 4.2 da Lei 8._212/91. Diante
da análise dos sistemas acima é lídima a multiplicidade de GFIP declaradas pela
empresa nas competências abrangidas no lançamento fiscal.
Ocorre que, .apesar .de reiteradas solicitações, não foi apresentada pela empresa durante
o procedimento de auditoria-fiscal novas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, conforme determina o Manual da GFIP/SEFIP 8.0
aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP 09/2005 e pela Circular CAIXA
370/2005 e demais atos normativos que disciplinam o assunto a fim retificar os dados
informados em pluralidade.
Regularmente cientificada do lançamento acima, a contribuinte apresentou
impugnação às fls. 65 onde simplesmente alegar que:
3. Ante o exposto, vem perante este Órgão apresentar copias de suas GFIP`S referente
as competências mencionadas no Item 1, onde as devidas declarações apresentam-com-
exatidão os seus respectivos Valores Apurados.
4. Por fim, solicita a V. Sa. Provimento a presente DEFESA, para que seja declarada a
nulidade dos lançamentos indevidos, que constitui o suposto débito levantado, e julgado
procedente o pedido formalizado, objeto desta defesa, por ser de direito e da mais lídima
Justiça.
Inicialmente tendo sido considerada intempestiva, referida impugnação acabou
sendo acolhida como regular e tempestiva e antes de ser julgada, foram os autos baixados em
diligência pois:
4. A impugnante anexou à sua peça de defesa os documentos de fls. 60/217,
relacionados às GFIP das competências 02/2004 a O9/2004 e 12/2004, como prova de
suas alegações.
5. Tendo em vista as alegações e documentos anexados pela impugnante, torna-se
necessária a manifestação da autoridades notificante, devendo o processo ser
encaminhado em Diligência Fiscal à Seção de Fiscalização.
6. Isto posto, determino que os autos sejam remetidos à Seção de Fiscalização.
Em sua informação, a Fiscalização indicou que:
2. A ação fiscal que originou o presente crédito previdenciário, cadastrado sob n°
35.735.311-0, trata-se de auditoria específica, qual seja, Cobrança Manual de
Divergência GFIP × GPS, cabendo verificar exclusivamente a divergência encontrada
nos valores declarados em GFIP e nos recolhidos em GPS.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37189.000084/2006-34

3. Atendendo à solicitação contida nas fls 236 foi efetuada a diligência fiscal sob
número do MPF - Mandado de Procedimento Fiscal n° 09395700, fls 237, e verificado
no sistema informatizado GFIPWEB que o contribuinte apresentou GFIP retificadoras
para as competências 02 a O9/2004 e 12/2004, cópias anexadas ao processo, conforme
alega na defesa, fls 59.
4. Após a retificação das GFIP os novos valores de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados (empregados e contribuintes individuais) e de salário-família,
assim como, informações sobre código de terceiros, FPAS - Fundo de Previdência e
Assistência Social e CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas do
contribuinte, conforme dados declarados, constam do relatório DAD -V Discriminativo
Analítico de _Débito, fls 239 e 240, e das cópias das guias anexados ao processo, fls 65
a 217.
Sem que referida diligência fosse intimada ao contribuinte para eventual
manifestação, a impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/FOR que, acolhendo a
retificação do débito proposta pela Fiscalização na diligência, julgou procedente em parte o
lançamento.
Intimada do Acórdão supra em 05/02/2009 (Aviso de Recebimento às fls.263), a
contribuinte apresentou pedido de revisão de ofício endereçado ao Delegado da Receita Federal
do Brasil em Teresina-PI em 26/02/2009 (Carimbo às fls.267, página 3 do volume 2)), onde
pede:
ILMO. SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL – TERESINA/PI

REFERENTE: PEDIDO DE REVISÃO DE OFÍCIO:

AUTO DE INFRAÇÃO No 37.735.311-0 PROCESSO: 37189.000084l2006-34

A Empresa Hotel Rio Poty S.A., estabelecida nesta cidade de Teresina, Pl, na Rua
Coelho Rodrigues, 1274 sala 204 CEP 64000-080, inscrita no CNPJ n°
05.819.867/0001-97, por seu representante legal infra-assinado, não se conformando,
com o a decisão em Acórdão de n° 08-13.879, vem, respeitosamente, a presença de V.
Sa.. tempestivamente apresentar pedido de Revisão de Ofício do Auto em Epigrafo,
pelos motivos de fato e de direito que passa a expor:
1. Que os valores analisados constantes nos relatórios: Discriminativo Analítico do
Débito Retificado, ainda está ocorrendo divergência dos valores declarados conforme
GFlP e Consulta de Valores a Recolher e Valores Recolhidos fornecido pelo Sistema de
Arrecadação do INSS. (cópia em anexo).
2. Podemos verificar também que o referido relatório analisado, consta à data do valor
consolidado em 21/12/2005, e as retificadores ocorreram após a data citada. como pode
se verificar através do relatório apresentado.(cópia em anexo).
3. Diante do exposto requer a Revisão do mencionado processo.
(destaquei)
Às fls. 452 (página 188 do volume 2), consta o seguinte despacho da DRF-
Teresina:
DESPACHO
Sr. Chefe, O contribuinte protocolou em 26/02/09(fl.26'l), um pedido de revisão de
ofício, contra o DEBCAD 37.735.311-0, controlado através deste processo.
Entretanto, a ciência do acórdão ocorreu em 05/02/09(fl.258). Como o pedido de
revisão ocorreu dentro dos 30(trinta) dias após o conhecimento da decisão proferida
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37189.000084/2006-34

pela DRJ, proponho o encaminhamento do processo ao Segundo Conselho de
Contribuintes, tratando o pedido como um recurso voluntário, tendo em vista que este
seria o curso normal do processo.(destaquei)
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Caio eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O pedido é tempestivo e quanto a este ponto deve ser conhecido.
Entretanto, como bem se pode ver acima na transcrição integral da peça remetida
a este conselho como se fosse Recurso Voluntário, o contribuinte é expresso ao apresentar
PEDIDO DE REVISÃO DE OFÍCIO, dirigido ao Delegado da Receita Federal do Brasil em
Teresina-PI e não a este Conselho.
Resta claro, portanto, que o provimento requerido é diverso daquele cuja
competência é atribuída a este Conselho pelo artigo 25, II, do Decreto no 70.235/72, cabendo
aplicar-se o que prescreve o 149 do CTN, o qual, hoje, se encontra regulamentado pela Portaria
RFB no 719/2016 que em seu artigo 1o indica que:
Art. 1o A revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União (DAU), deverá
ser realizada com observância do disposto nesta Portaria.(destaquei)
Tal pedido, inclusive, está em consonância com o que prescreve o Decreto no
70.235/72, em seu artigo 32:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Assim, não tendo sido interposto Recurso Voluntário e sim pedido de revisão de
ofício, deu-se a definitividade da decisão de primeira instância nos moldes do que determina o
artigo 42, do Decreto no 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Pelo exposto, por se tratar de pedido de revisão de ofício e não de Recurso
Voluntário, não há como se conhecer do pedido, devendo seu processamento obedecer ao artigo
149 do CTN, conforme a Portaria RFB no 719/2016.
Por isso, voto por não conhecer do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Caio eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.096 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37189.000084/2006-34

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital